Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741957-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LOPES SOBRINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO LOPES SOBRINHO visando reformar a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não deve prosperar, pois o foro eleito, sede do Banco do Brasil, réu na demanda, é legítimo e amparado pelo ordenamento jurídico. Argumenta que, nos termos do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, o foro da sede da pessoa jurídica ré é competente para o processamento da ação. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de ajuizamento de ações individuais de cumprimento de sentença coletiva no foro da sede do réu, especialmente quando se trata de demandas com abrangência nacional, como é o caso da ação civil pública mencionada. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja evitada a remessa dos autos à comarca de seu domicílio, sendo reconhecida a competência do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília/DF. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De início, a despeito da decisão recorrida versar sobre tema que não está previsto como hipótese de cabimento do agravo de instrumento, o eg. STJ no julgamento do Tema n. 988 firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No caso, a decisão recorrida trata sobre declínio de competência, de modo que a questão demanda imediata solução, o que justifica a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO LOPES SOBRINHO visando a reforma da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 249442879 – autos de origem): 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.8514-1, proposta por ANTONIO LOPES SOBRINHO em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. 2. A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1. 3. A parte autora manifestou-se sobre a competência deste Juízo, defendendo tratar-se da sede do banco réu. 4. É o relatório. Passo a decidir. 5. No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Palmeiras de Goiás/GO, tendo as cédulas de crédito rural sido firmadas no mesmo Município. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 6. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 7. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica. 8. Nessa esteira, o CPC estabelece expressamente no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Em igual sentido, é o artigo 75, §1o, do Código Civil. 9. Embora a parte autora fundamente a escolha do foro com base na sede do réu, a documentação pertinente nesta não se encontra, tampouco ali foi constituída qualquer obrigação, a afastar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da lide. 10. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, por ser injustificada e atentatória contra as leis de organização judiciárias. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). 10.1. Este mesmo entendimento é acompanhado pelas demais turmas deste Tribunal: Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/12/2022; Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2023; Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2022; Acórdão 1666511, 07345738520228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023. 11. Em igual sentido é o entendimento perfilhado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (Grifou-se) 12. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 13. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora possui domicílio em Palmeiras de Goiás/GO, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. 14. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO, via redistribuição. 15. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. (grifos no original) A controvérsia central consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o BANCO DO BRASIL SA. O agravante pretende liminarmente a suspensão da determinação de remessa dos autos à Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. Os autos de origem tratam de liquidação individual de sentença coletiva que busca a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças relativas aos índices aplicados em cédulas de crédito rural. A finalidade no vínculo contratual relacionado às cédulas de crédito rural é o financiamento de atividade agrícola, o que descaracteriza a relação de consumo, não se aplicando ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE OPERAÇÕES RURAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SEGUROS CONTRATADOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNIA MANTIDA. 1. Conforme a orientação jurisprudencial do colendo STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. Precedentes. 2. O título executivo extrajudicial que embasa a execução (Cédula de Crédito Rural Pignoratícia) é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante art. 10 do Decreto-Lei 167/67. 2.1. Depreende-se do demonstrativo de débito que não fora cobrada a comissão de permanência, eis que realizada a cobrança apenas de juros remuneratórios (7,5% ao ano), moratórios (1% ao ano) e multa moratória (2%), não havendo que se falar em ilegalidade dos encargos elegidos para o período de inadimplência. 3. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, é admitida, quando pactuada, a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal (Súmula 93 desta egrégia Corte de Justiça). 4. O título foi livremente assinado pelo mutuário, não se vislumbrando cláusula condicionando a contratação da seguradora indicada pelo executado embargante. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2009255, 0717293-12.2024.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) O artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, estabelece que é competente o foro "onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". No entanto, o mesmo dispositivo, em sua alínea "b", determina ser competente o foro "do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu". Conforme o entendimento do e. STJ: “A determinação do 53, III, ‘a’ do CPC somente deve ser aplicada quando a demanda não envolver as obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, situação essa que atrai o art. 53, III, ‘b’, do CPC”. Em casos que envolvem relações jurídicas específicas, como contratos bancários, a competência deve ser definida pelo local da agência onde a obrigação foi contraída. O § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei n.o 14.879/2024, dispõe expressamente que: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Dessa forma, é possível o declínio da competência de ofício quando se verifica que a escolha do foro foi feita de maneira aleatória, sem relação direta com o local onde os fatos ocorreram ou onde a obrigação deve ser cumprida. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEDE DA EMPRESA. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor da comarca de Ponta Grossa/PR, proferida nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, ajuizada em desfavor de instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de ofício da competência territorial, quando escolhido o foro da sede da instituição financeira para o ajuizamento da liquidação individual de sentença coletiva, em detrimento do foro da agência bancária onde foi firmado o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, estabeleça a competência do foro da sede para ações em que for ré pessoa jurídica, o mesmo dispositivo, em sua alínea ‘b’, determina ser competente o foro ‘do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu’. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp 2106701/DF, firmou entendimento de que, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente, superando parcialmente o disposto na Súmula 33 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A regra geral de competência territorial que determina que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica não se aplica quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, situação em que o foro dessas últimas é o competente.’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, ‘a’ e ‘b’; CPC, art. 63, § 5o; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; REsp n. 2.106.701/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.” (Acórdão 1993630, 0705737-97.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) No caso, o autor possui domicílio em Palmeiras de Goiás/GO, e as cédulas de crédito rural foram firmadas em Rio Verde/GO, o que denota abusividade na escolha do foro, tendo em vista a aleatoriedade. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada irregularidade da decisão que declinou da competência. Consequentemente, não se vislumbra a probabilidade do provimento do recurso. Portando, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pela agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator